Tribunal: TJDFT
Processo: 0700734-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700734-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESIEL DA SILVA MARTINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Concedo última oportunidade ao agravante a fim de que comprove, no prazo de 10 (dez) dias, os alegados gastos relativos ao seu tratamento pós-cirúrgico de modo a justificar a utilização do saldo remanescente de R$ 759,66 (ID 63771453). Brasília/DF, 28 de abril de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator